Tribunal: CARF
Processo: 10240.001714/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PRELIMINAR DE NULIDADE. ATOS FISCAIS. DESCRIÇÃO DOS FATOS. ENQUADRAMENTO LEGAL.
O cerceamento ao direito de defesa somente se caracteriza pela ação ou omissão por parte da autoridade lançadora que impeça o sujeito passivo de conhecer os dados ou fatos que, notoriamente, impossibilitem o exercício de sua defesa.
Não provada violação das disposições contidas no art. 142 do CTN, nem dos arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72, não há que se falar em nulidade quer do lançamento, quer do procedimento fiscal que lhe deu origem.
MPF. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. REGISTRO ELETRÔNICO EFETUADO PELA AUTORIDADE OUTORGANTE.
A emissão e as alterações no MPF, inclusive decorrentes de prorrogação de prazo, são procedidas mediante registro eletrônico efetuado pela autoridade outorgante e podem ser confirmadas no site da Receita Federal do Brasil; eventual falta de ciência da prorrogação do MPF não afastaria a vinculação da autoridade administrativa à Lei, sob pena de responsabilidade funcional, pois o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil detém a competência exclusiva para o lançamento, não podendo se esquivar do cumprimento do seu dever funcional em função de portaria administrativa e em detrimento das determinações superiores estabelecidas no CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO. LAVRATURA. LOCAL. SÚMULA CARF.
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. (Súmula CARF no 6, súmula vinculante para toda a administração tributária federal, em razão da ordem ministerial constante da Portaria MF no 277/2018).
PROCEDIMENTO FISCAL. AUTORIDADE. COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador. (Súmula CARF no 8, súmula vinculante para toda a administração tributária federal, em razão da ordem ministerial constante da Portaria MF no 277/2018).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
SIGILO BANCÁRIO. PROCEDIMENTO DE OFÍCIO. SOLICITAÇÃO REGULAR.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais tributários do Ministério da Fazenda, não constitui quebra do sigilo bancário, haja vista prestar-se apenas a possível constituição de crédito tributário e eventual apuração de ilícito penal, havendo, na verdade, mera transferência da responsabilidade do sigilo, antes assegurado pela instituição financeira e agora mantido pelas autoridades administrativas.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Não constitui violação ao dever de sigilo a transferência de dados bancários das instituições financeiras para a administração tributária, conforme autorizado pela legislação e referendado pela Suprema Corte Nacional.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITAS.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes, devem as conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes, desde que não presentes arguições específicas ou elementos de prova novos.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.001714/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.365 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
ELETROTEL ELETRICIDADES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PRELIMINAR DE NULIDADE. ATOS FISCAIS. DESCRIÇÃO DOS
FATOS. ENQUADRAMENTO LEGAL.
O cerceamento ao direito de defesa somente se caracteriza pela ação ou
omissão por parte da autoridade lançadora que impeça o sujeito passivo de
conhecer os dados ou fatos que, notoriamente, impossibilitem o exercício de
sua defesa.
Não provada violação das disposições contidas no art. 142 do CTN, nem dos
arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72, não há que se falar em nulidade quer do
lançamento, quer do procedimento fiscal que lhe deu origem.
MPF.
PRORROGAÇÃO
DE
PRAZO.
REGISTRO
ELETRÔNICO
EFETUADO PELA AUTORIDADE OUTORGANTE.
A emissão e as alterações no MPF, inclusive decorrentes de prorrogação de
prazo, são procedidas mediante registro eletrônico efetuado pela autoridade
outorgante e podem ser confirmadas no site da Receita Federal do Brasil;
eventual falta de ciência da prorrogação do MPF não afastaria a vinculação da
autoridade administrativa à Lei, sob pena de responsabilidade funcional, pois o
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil detém a competência exclusiva
para o lançamento, não podendo se esquivar do cumprimento do seu dever
funcional em função de portaria administrativa e em detrimento das
determinações superiores estabelecidas no CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO. LAVRATURA. LOCAL. SÚMULA CARF.
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. (Súmula CARF
no 6, súmula vinculante para toda a administração tributária federal, em razão
da ordem ministerial constante da Portaria MF no 277/2018).
PROCEDIMENTO FISCAL. AUTORIDADE. COMPETÊNCIA. SÚMULA
CARF.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da
escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação
profissional de contador. (Súmula CARF no 8, súmula vinculante para toda a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.001714/2007-41
Fl. 1301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.365 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001714/2007-41

administração tributária federal, em razão da ordem ministerial constante da
Portaria MF no 277/2018).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
SIGILO BANCÁRIO. PROCEDIMENTO DE OFÍCIO. SOLICITAÇÃO
REGULAR.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais
tributários do Ministério da Fazenda, não constitui quebra do sigilo bancário,
haja vista prestar-se apenas a possível constituição de crédito tributário e
eventual apuração de ilícito penal, havendo, na verdade, mera transferência da
responsabilidade do sigilo, antes assegurado pela instituição financeira e agora
mantido pelas autoridades administrativas.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Não constitui violação ao dever de sigilo a transferência de dados bancários das
instituições financeiras para a administração tributária, conforme autorizado
pela legislação e referendado pela Suprema Corte Nacional.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO
DE RECEITAS.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA
PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes, devem
as conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes, desde que não
presentes arguições específicas ou elementos de prova novos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade dos lançamentos e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Fl. 1302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.365 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001714/2007-41

Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
Inicio percorrendo as peças processuais dos autos, começando pelos Autos de
Infração.
Por meio dos Autos de Infração às folhas 11 a 30 (Volume I), foram exigidas da
contribuinte acima qualificada as importâncias de R$ 32.793,78, R$ 20.705,80, R$ 12.461,82 e
de R$ 57.516,17, a título, respectivamente, de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ,
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, Contribuição para o PIS e de Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, acrescidas de multa de ofício de 75% e
encargos legais devidos à época do pagamento, apuradas sob as regras do Lucro Presumido,
referentes aos fatos geradores ocorridos no 3o e 4o trimestre de 2002.
Em consulta à “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)”, às folhas 12, e
ao “Relatório Fiscal” às folhas 24 a 43, verifica-se que a autuação se deu em razão de omissão
de receitas por conta de depósitos bancários de origem não identificada, nos termos do art.42
da Lei no 9.430/96.
Conforme consta no RELATÓRIO FISCAL – Anexo ao Auto de Infração:

0 contribuinte foi cientificado do Termo de Início de Fiscalização em
16/03/2006 através do qual lhe foi solicitado a apresentação, entre outros
documentos, dos extratos bancários das contas correntes por ele mantidas nos
seguintes bancos: Banco do Brasil S/A, Caixa" Econômica Federal,
Cooperativa de Crédito Rural de Porto Velho Ltda, Banco Rural S/A, Unibanco
- União de Bancos Brasileiros S/A, Banco Itaú S/A, Banco Bradesco S/A, Banco
Sudameris Brasil S/A, Banco Mercantil de São Paulo S/A, Banco ABN AMRO
Real S/A, Banco do Estado de São Paulo - Banespa S/A e Banco da Amazônia
S/A.
Após diversos pedidos de prorrogação, sem a apresentação dos extratos
solicitados, foram expedidas aos bancos as respectivas Requisições de
Informações Sobre Movimentação Ia Financeira.
Ao analisar os extratos entregues pelos bancos, em atendimento às citadas
requisições, os lançamentos deles constantes foram cotejados com aqueles
constantes dos Livros Diário e Razão. Constatou-se, então, que o, contribuinte
teve, no período de 01/07/2002 a 31/12/2002, movimentação financeira nas
Fl. 1303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.365 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001714/2007-41

seguintes instituições, não contabilizadas: Banco Bradesco S/A, Unibanco -
União de Bancos Brasileiros S/A, Cooperativa de Crédito Rural de Porto Velho
Ltda e Banco Mercantil de São Paulo S/A, sendo que desta última instituição
somente uma de suas três contas bancárias estava contabilizada.
0 contribuinte foi intimado, em 31/08/20,07, a informar, no prazo de vinte dias,
a quais operações se referiram os lançamentos a crédito verificados nos
extratos dos citados bancos, no período de 01/07/2002 a 31/12/2002 e demais
períodos que serão objeto de lançamento posterior, de acordo com as
respectivas planilhas que lhe foram entregues anexas ao Termo de Intimação
Fiscal. Referente a estas planilhas anexas ao Termo de Intimação Fiscal
lavrado em 24/08/2007, e cientificado ao contribuinte em 31/08/2007, por via
postal com aviso de recebimento, cabe ressaltar que constam alguns depósitos
relacionados de períodos anteriores à julho de 2002, equivocadamente, o que
foi desconsiderado para efeito do presente lançamento.
Findo o prazo, o contribuinte informou que não localizou em seus lançamentos
contábeis do ano de 2002, os valores constantes nos relatórios,
correspondentes as informações bancárias, ficando impossibilitado de
esclarecer a solicitação da Secretaria da Receita Federal.
Dessa forma, o contribuinte não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, que os créditos em suas contas correntes tiveram origem outra que não
a de receitas de sua atividade mercantil, nos valores abaixo relacionados,
totalizando R$ 1.917.206,57.
Valores por instituição financeira
Banco Bradesco S/A ......................................................R$ 71.063,07
Cooperativa de Crédito Rural de Porto Velho Ltda ..R$ 1.175.383,49
Unibanco - União de Bancos Brasileiros S/A ......... R$ 49.502,00
Banco Mercantil de São Paulo S/A ...................... R$ 121.258,01
Valores totais mensais
Julho-de 2002 ............................ R$ 316.491, 91
Agosto de 2002 ..........................R$ 217.793,37
Setembro de 2002 .....................R$ 312.229,99
Outubro de 2002 .....................R$ 366.677, 21
Novembro de 2002 ..................R$ 311.095,42
Dezembro de 2002 ..................R$ 392.918,67
Em consequência, foi lavrado o presente Auto de Infração para lançamento do
crédito tributário resultante da referida omissão de receitas.
Cumpre informar que o presente lançamento refere-se, exclusivamente, ao
período de 01/07/2002 a 31/12/2002, ficando os demais períodos de apuração
constantes do MPF no 02.5.01.00-2006-00073-1 para lançamento posterior.
Fl. 1304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.365 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001714/2007-41

DA IMPUGNAÇÃO
Por bem sintetizar os argumentos trazidos na Impugnação, reproduzo o resumo
que consta em relatório da decisão de primeira instância, por meio do Acórdão de no 01-18.423
proferido pela 4 a Turma da DRJ/BEL, em sessão de 08 de julho de 2010.
O sujeito passivo tomou ciência do lançamento em 27/09/2007 (fls. 11, 16, 21 e
26) e apresentou sua impugnação em 29/10/2007 (fls. 201-210), na qual alegou
em síntese que:
Do cerceamento da defesa
1. A fiscalização se iniciou por meio do Termo de Início de Fiscalização, que,
por sua vez, não menciona o objeto, a abrangência, nem as espécies tributárias
envolvidas na ação fiscal;
2. A auditoria foi realizada fora das dependências da empresa, não sendo
possível a recorrente acompanhar as etapas da auditoria, que sequer chegaram
a ser realizadas em suas contas;
3. Os fatos narrados nos Autos de Infração não demonstram o histórico do
procedimento fiscal, as provas utilizadas, nem a origem dos valores que
compõem a base de cálculo do lançamento;
4. Tais fatos demonstram um flagrante desrespeito aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa;
Do vício na lavratura do Auto de Infração
5. Os Autos de Infração também foram lavrados fora de seu estabelecimento,
em desacordo com o art. 10 do Decreto no 70.23 5/72;
Da improcedência do lançamento
6. Os auditores lavraram autos de infração de CSLL, PIS e COFINS sem sequer
solicitar da impugnante um único documento relativo a esses tributos;
7. O lançamento valeu-se do Livro de Apuração do ICMS que, no entanto, não
pode ser utilizado para embasar lançamento de competência da RFB;
8. Esses equívocos provocaram um lançamento tributário indevido, pela
inexistência de embasamento técnico contábil, bem como pela falta de amparo
jurídico na legislação que regulamento a matéria;
Dos vícios na conduta do MPF
9. Não tomou conhecimento de todas as prorrogações do MPF;
10. Recebeu autuações de CSLL, PIS e COFINS, quando o MPF determinava
somente a fiscalização do IRPJ;
11. Tais vícios representam falta de clareza e transparência da RFB;
Dos depósitos bancários
Fl. 1305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.365 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001714/2007-41

12. Os créditos bancários não são provas da ocorrência do fato gerador o do
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS;
13. Os extratos bancários foram obtidos sem autorização judicial;
14. Não há nos autos provas da ocorrência das operações mercantis que
evidenciem a receita omitida;
Da ausência defraude ou sonegação
15. Não há na contabilidade da impugnante nenhum registro que consista num
indício de fraude ou sonegação.
É o relatório.
DO VOTO DA DECISÃO DA DRJ
Voto
1 DAS PRELIMINARES
1.1 DA TEMPESTIVIDADE E DA ADMISSIBILIDADE
O Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, que regulamentou o Processo
Administrativo Fiscal, em seu artigo 15, limitou o prazo para apresentação da
impugnação em 30 (trinta) dias contados da data de intimação da exigência
fiscal. Como a impugnação foi apresentada no prazo tempestivo, e preencheu
os requisitos de admissibilidade do artigo 16 do Decreto n.° 70.235/1972, dela
tomo conhecimento.
1.2 DO DIREITO DE DEFESA
A recorrente alega cerceamento do direito de defesa com base nos seguintes
argumentos.
• A fiscalização se iniciou por meio do Termo de Início de Fiscalização, que,
por sua vez, não menciona o objeto, a abrangência nem as espécies tributárias
envolvidas na ação fiscal;
• A auditoria foi realizada fora das dependências da empresa, não sendo
possível a recorrente acompanhar as etapas da auditoria, que sequer chegaram
a ser realizadas em suas contas;
• Os fatos narrados nos Autos de Infração não demonstram o histórico do
procedimento fiscal, as provas utilizadas, nem a origem dos valores que
compõem a base de cálculo do lançamento.
Preliminarmente há de se considerar que a ação fiscal, tendente a apurar e
constituir o crédito tributário, é um procedimento administrativo que pode ter
caráter inquisitório. Todavia, o crédito constituído no curso do procedimento
fiscal não é definitivo, nem mesmo na esfera administrativa, pois o sujeito
passivo tem o arbítrio de apresentar sua impugnação ao lançamento no prazo
de trinta dias a contar da ciência (arts. 10, V, e 15, Decreto 70.235/72), quando
exercita o contraditório e a ampla defesa, instaurando a fase contenciosa do
lançamento. Para tanto, é imprescindível que o sujeito passivo tenha a exata
Fl. 1306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.365 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001714/2007-41

compreensão de todos elementos que constituem o ilícito tributário aventado
pelo Auto de Infração.
No caso concreto, a descrição dos fatos e o enquadramento legal dos Autos de
Infração, juntamente com os fatos narrados no Relatório Fiscal (fls. 33-34),
que integra aqueles, descrevem de maneira pormenorizada a infração cometida
pelo sujeito passivo e os fatos conexos que antecederam o lançamento (fls. 33-
34). Com também fazem referência às provas do lançamento, quais sejam, os
extratos bancários (anexos I e II), a intimação ao sujeito passivo para
comprovar a origem dos créditos bancários (fls. 108-191) e a planilha dos
créditos bancários sem origem comprovada (fls. 35-52), que, por sua vez,
constitui-se a origem da base de cálculo do lançamento.
A intimação do Auto de Infração, por sua vez, convoca o sujeito passivo pagar
ou impugnar o débito constituído para com a Fazenda Nacional, no prazo de
30 (trinta) dias da ciência do lançamento.
No mais, as argumentações da recorrente são ainda improcedentes pelos
motivos citados abaixo.
A uma, a recorrente tomou conhecimento do objeto da ação fiscal (tributo e
período) através do Mandado de Procedimento Fiscal — Fiscalização n°
0250100.2006.00073-1 (fl. 01).
A duas, não há qualquer norma que obrigue que a auditoria seja realizada nas
dependências da empresa. Ao contrário, o procedimento adotado pela
fiscalização está de mãos dadas com a eficiência administrativa, na medida que
permite a autoridade fiscalizadora efetuar várias ações fiscais a um só tempo.
A três, a recorrente interpreta equivocadamente o art. 10 do Decreto n°
70.235/1972, no que diz respeito ao local de lavratura do Auto de Infração.
Dispõe o artigo:
“Art. 10 - O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta e conterá obrigatoriamente:
..........................................
II - o local, a data e a hora da lavratura;”
[grifei]
Como se verifica no caput do art. 10 acima, o auto de infração deve ser lavrado
no local da verificação da falta, o que não significa o estabelecimento do
contribuinte ou outro local onde a falta foi praticada, mas sim onde foi
constatada.
Dispondo-se dos elementos suficientes para caracterizar a infração e
formalizar o lançamento, o auto de infração pode ser lavrado dentro da própria
repartição fiscal, o que não constitui irregularidade e não é motivo para
nulidade do lançamento.
Não há que se confundir a confecção do auto de infração (processamento de
informações), que é um procedimento material, desprovido de qualquer efeito
jurídico apriorístico, com lavratura de auto de infração, procedimento formal e
Fl. 1307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.365 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001714/2007-41

produtor de efeitos jurídicos previstos em lei. Caso contrário, o agente seria
obrigado a levar seu computador e sua impressora até a sede da empresa ou na
residência do contribuinte e lá processar as informações e imprimir o auto de
infração. Não há efeito jurídico que se possa extrair de tal raciocínio.
Assim, local da verificação da falta não significa local onde a falta foi
praticada, mas sim onde foi constatada. O local de verificação da falta está
vinculado ao conceito de circunscrição, para prevenir a jurisdição ou
prorrogar a competência.
Esse é o entendimento manifestado pelas instancias superiores, tendo sido
inclusive matéria de Súmula no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
“SÚMULA N° 6 do CARF: É legítima a lavratura de auto de infração no local
em que foi constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do
contribuinte.”
1.3. Do MPF
A recorrente ainda suscita a nulidade do procedimento fiscal e,
consequentemente, do lançamento, com base num suposto vício na conduta do
MPF. Para tanto, aduz que não tomou conhecimento de todas as prorrogações
do MPF e que recebeu autuações de CSLL, PIS e COFINS, quando o MPF
determinava somente a fiscalização do IRPJ.
Quanto à ausência de informações acerca das contribuições sociais (PIS,
COFINS e CSLL) no MPF de fiscalização, há de se considerar que, nos termos
do art. 8o da Portaria RFB n° 11.371, de 12 de dezembro de 2007, esta
referência é dispensável quando os elementos de prova do lançamento
principal (IRPJ) também servem de prova para o lançamento reflexo (PIS,
CSLL e COFINS). O que é o caso presente.
“Art. 8° - Na hipótese em que infrações apuradas, em relação a tributo ou
contribuição contido no MPF-F ou no MPF-E, também configurarem, com
base nos mesmos elementos de prova, infrações a normas de outros tributos ou
contribuições, estes serão considerados incluídos no procedimento de
fiscalização, independentemente de menção expressa.”
Outrossim, eventual vício na conduta do MPF — como é o caso da falta de
ciência das prorrogações quando do primeiro ato de ofício praticado junto a
sujeito passivo - não é capaz de macular de nulidade o lançamento. Primeiro
porque não há previsão legal neste sentido. Segundo porque as Portarias da
RFB, que dispõem sobre o MPF, são normas infra legais que apenas regulam,
internamente, os procedimentos de planejamento e controle das atividades de
fiscalização da Receita Federal do Brasil, não tendo o poder de anular a
exigência fiscal albergada pelas normas condutoras do lançamento, mormente
o Código Tributário Nacional e o Processo Administrativo Fiscal. De efeito,
não sendo verificada qualquer ofensa a estes últimos diplomas legais, não há
como prosperar a tese de nulidade suscitada. E é nesse sentido que vem se
posicionando os Conselhos de Contribuintes:
“PRELIMINAR DE NULIDADE — NORMAS PARA EXECUÇÃO DE
PROCEDIMENTOS FISCAIS - MPF. Não se tratando de auto de infração
lavrado por pessoa incompetente, não tendo havido preterição do direito de
defesa da contribuinte e não tendo sido feridos os artigos 10 e 59 do Decreto n°
Fl. 1308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.365 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001714/2007-41

70.235172, não cabe o acatamento da preliminar de nulidade. [Acórdão n°:
107-08.824, de 01/11/2006]
IRPJ - PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - MPF - AUSÊNCIA DE
NULIDADE - O MPF-Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento de
controle administrativo e de informação ao contribuinte. Seu vencimento não
constitui, por si só, causa de nulidade do lançamento e nem provoca a
reaquisição de espontaneidade por parte do sujeito passivo. Eventuais omissões
ou incorreções no Mandado de Procedimento Fiscal não são causa de nulidade
do auto de infração. [Acórdão no 105-16209, de 07/12/2006]
NORMAS PROCESSUAIS.NULIDADE. MPF. O MPF é mero instrumento de
controle gerencial interno da SRF, não influindo na legitimidade do
lançamento, ainda mais quando, não há qualquer irregularidade no referido
Mandado de Procedimento Fiscal. Preliminar rejeitada. [Acórdão n° 204-
01417, de 28/06/2006]”
Lembro que a constituição do crédito tributário é um ato administrativo
vinculado. Assim, não pode o agente fiscal, em meio ao procedimento, deixar
de efetuar o lançamento do crédito devido quando fique patente a insatisfação
da obrigação tributaria, mesmo que os atos que antecederam ao lançamento
estejam em desacordo com os procedimentos de planejamento e controle da
atividade fiscal, como é o caso das Portarias supra citadas.
De efeito, vez que a irregularidade encontrada diz respeito apenas a normas de
planejamento e controle da atividade fiscal, qualquer tese de ofensa aos
princípios da legalidade, moralidade, devido processo legal, publicidade,
contraditório e ampla defesa não pode ser oponível ao crédito tributário
constituído sob o albergue das normas materiais e processuais que norteiam o
lançamento.
2 DO MÉRITO
2.1 DO SIGILO BANCÁRIO
A recorrente suscita quebra do sigilo bancário, pela utilização das informações
bancárias sem a devida autorização judicial.
A obtenção de informações junto às instituições financeiras, por parte da
administração tributária, a par de amparada legalmente, não implica quebra
de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em
contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais por dever
de ofício. Explica-se.
Inicialmente, no que concerne à obtenção dos dados relativos à movimentação
bancária, cabe esclarecer que o art. 38 da Lei n° 4.595, de 1964, já autorizava
a ação fiscal, conforme se depreende de sua leitura:
“Art. 38. As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações
ativas e passivas e serviços prestados.
[...]
§ 5° Os agentes fiscais tributários do Ministério da Fazenda e dos Estados
somente poderão proceder a exame de documentos, livros e registros de contas
Fl. 1309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.365 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001714/2007-41

de depósitos quando houver processo instaurado e os mesmos forem
considerados indispensáveis pela autoridade competente.
§ 6° O disposto no parágrafo anterior se aplica igualmente à prestação de
esclarecimentos e informes pelas instituições financeiras às autoridades fiscais,
devendo sempre estas e os exames serem conservados em sigilo, não podendo
ser utilizados se não reservadamente.
§ 7° A quebra do sigilo de que trata este artigo constitui crime e sujeita os
responsáveis à pena de reclusão, de um a quatro anos, aplicando-se, no que
couber, o Código Penal e o Código de Processo Penal, sem prejuízo de outras
sanções cabíveis.”
[Grifei]
Constata-se que o texto legal enumerava apenas dois requisitos para permitir
ao Fisco o exame de documentação bancária: a existência de um processo
instaurado e a manifestação da autoridade competente, considerando-os
indispensáveis. Não há a exigência de autorização judicial.
Ocorre que, a autoridade administrativa, ao solicitar às instituições financeiras
os extratos bancários do contribuinte, estava se valendo de meios e
instrumentos de fiscalização criteriosamente dados pelo ordenamento jurídico
para que a ação fiscal possa ter o mínimo de eficácia e dar, não só aos órgãos
de fiscalização tributária, mas à toda sociedade um resultado que demonstre,
de maneira inequívoca, haver indícios de omissão de rendimentos em certas
condutas.
Vedar ao Fisco o acesso a este tipo de informação seria amordaçar o próprio
Estado que, diante de evidências trazidas pela arrecadação da CPMF, deveria
se manter calado sem a capacidade de efetivar uma ação de fiscalização que
produzisse resultados à altura da verdade dos fatos cristalinamente
evidenciados pela movimentação bancária dos contribuintes.
Ademais, todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, estão obrigados a
prestar informações ao fisco sobre seus rendimentos e operações financeiras,
tanto que apresentam regularmente declarações de rendimentos, ficando
sujeitos à auditoria das informações prestadas, momento em que pode ser-lhes
exigida a documentação comprobatória (artigo 927 do Regulamento do
Imposto de Renda, Decreto 3.000 de 1999). Pode ocorrer, no entanto, de o
contribuinte negar-se a apresentar tais comprovantes, ou até mesmo nem os
possuir, restando ao fisco buscá-los nas instituições onde se deram as
transações, como em bancos. Assim, o fornecimento de informações por
instituições bancárias vem apenas substituir o dever ao qual estão sujeitos os
contribuintes por lei.
É o próprio Código Tributário Nacional em seu artigo 197, inciso II, que impõe
a obrigação de os bancos e outras instituições financeiras prestarem
informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades
de terceiros:
“Art.197 - Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens,
negócios ou atividades de terceiros:
Fl. 1310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.365 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001714/2007-41

[...]
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições
financeiras;
[...]”
Observe-se ainda que, assim como os funcionários dos estabelecimentos
bancários, os agentes fazendários estão sujeitos ao dever de resguardar as
informações apuradas, não só em virtude do sigilo bancário, mas em função de
um manto maior, que é o sigilo fiscal. O mero repasse dos dados à Receita
Federal pelo banco não infringe este dever. A transferência destas informações
a terceiros é que significaria a quebra do sigilo. Em um procedimento
administrativo-fiscal somente têm acesso às informações auditadas os agentes
do Fisco e o próprio contribuinte. O segredo, portanto, permanece intocado.
De qualquer maneira, cumpre notar que o art. 38 da Lei no 4.595, de 1964, foi,
posteriormente, substituído, no que se refere às investigações fiscais, pelo art.
8° da Lei n° 8.021, de 14 de abril de 1990, in verbis:
“Art. 8° Iniciado o procedimento fiscal, a autoridade fiscal poderá solicitar
informações sobre operações realizadas pelo contribuinte em instituições
financeiras, inclusive extratos de contas bancárias, não se aplicando, nesta
hipótese, o disposto no art. 38 da Lei n.'4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Parágrafo único. As informações, que obedecerão às normas regulamentares
expedidas pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, deverão ser
prestadas no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados da data da
solicitação, aplicando-se, no caso de descumprimento deste prazo, a
penalidade prevista no § 1 ° do art. 7°.”
Ressalte-se que a utilização do dispositivo legal supra pelas autoridades
administrativas, além de correta, era obrigatória, em razão do caráter
vinculado de sua função, sendo improfícuas as arguições sobre a sua
inaplicabilidade em função de não ser lei complementar.
No entanto, a matéria em foco foi tratada pela Lei Complementar 105 de 10 de
janeiro de 2001, que teve seu artigo 6° regulamentado pelo Decreto 3.724, da
mesma data. Seu artigo 1o, § 3o, inc. VI, artigo 5° e artigo 6° preceituam:
“Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas
e passivas e serviços prestados
[...]
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
[...]
VI — a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos
artigos 2o, 3o, 4°, 5o, 6o, 7° e 9o desta Lei Complementar.
[...]
Art. 5° O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos
limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras
Fl. 1311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.365 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001714/2007-41

informarão à administração tributária da União, as operações financeiras
efetuadas pelos usuários de seus serviços.
[...]
§ 4° Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios
de falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a
autoridade interessada poderá requisitar as informações e os documentos de
que necessitar, bem como realizar fiscalização ou auditoria para a adequada
apuração dos fatos.
[...]
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos,
livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a
que se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.”
Vê-se que a autoridade fiscal obedeceu aos estritos ditames desta Lei
Complementar, ao fazer o requerimento às instituições envolvidas após o início
do procedimento fiscal. Desta forma, a teor das normas citadas, não houve
nenhuma violação à legislação vigente quanto ao sigilo bancário do
contribuinte.
Por outro lado, ao mesmo tempo que a Legislação dá ao Fisco esta
prerrogativa, ela impõe aos servidores públicos - aos quais vierem a ter
conhecimento, por dever de ofício, das informações bancárias e mesmo àquelas
protegidas pelo manto do sigilo fiscal — sérias restrições, inclusive com a
tipificação penal do ato de revelar fato de que tenha ciência em razão do cargo
e que deva permanecer em segredo. Para melhor compreensão, seguem abaixo
os citados dispositivos:
Decreto 3.724/2001
“Art. 8o O servidor que utilizar ou viabilizar a utilização de qualquer
informação obtida nos termos deste Decreto, em finalidade ou hipótese diversa
da prevista em lei, regulamento ou ato administrativo, será responsabilizado
administrativamente por descumprimento do dever funcional de observar
normas legais ou regulamentares, de que trata o art. 116, inciso III, da Lei n°
8.112, de 11 de dezembro de 1990, se o fato não configurar infração mais
grave, sem prejuízo de sua responsabilização em ação regressiva própria e da
responsabilidade penal cabível.
Art. 9o O servidor que divulgar, revelar ou facilitar a divulgação ou revelação
de qualquer informação de que trata este Decreto, constante de sistemas
informatizados, arquivos de documentos ou autos de processos protegidos por
sigilo fiscal, com infração ao disposto no art. 198 da Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), ou no art. 116, inciso VIII, da
Lei n2 8.112, de 1990, ficará sujeito à penalidade de demissão, prevista no art.
Fl. 1312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.365 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001714/2007-41

132, inciso lX, da citada Lei n° 8.112, sem prejuízo das sanções civis e penais
cabíveis.
Art. 10. O servidor que permitir ou facilitar, mediante atribuição, fornecimento
ou empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não
autorizadas a sistemas de informações, banco de dados, arquivos ou a autos de
processos que contenham informações mencionadas neste Decreto, será
responsabilizado administrativamente, nos termos da legislação específica, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
Parágrafo único. O disposto neste artigo também se aplica no caso de o
servidor utilizar-se, indevidamente, do acesso restrito.”
Código Penal
“Art. 325. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva
permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui
crime mais grave.”
A matéria em foço é regulada, também, nos arts. 918, 998 e 999 do vigente
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3. 000, de
26/03/1999.
Decreto 3.000/1999
“Art. 918. Iniciado o procedimento fiscal, os Auditores-Fiscais do Tesouro
Nacional poderão solicitar informações sobre operações realizadas pelo
contribuinte em instituições financeiras, inclusive extratos de contas bancárias,
não se aplicando, nesta hipótese, o disposto no art. 38 da Lei n° 4.595, de 1964
(Lei no 4.595, de 1964, art. 38, §§5o e 6o, Lei no 8.021, de 1990, art. 8o).
Art. 998. Nenhuma informação poderá ser dada sobre a situação econômica ou
financeira dos sujeitos passivos ou de terceiros e sobre a natureza e o estado
dos seus negócios ou atividades (Lei no 5.172, de 1966, arts. 198 e 199).
[...]
§ 2° A obrigação de guardar reserva sobre a situação de riqueza dos
contribuintes se estende a todos os funcionários públicos que, por dever de
oficio, vierem a ter conhecimento dessa situação (Decreto-lei n° 5.844, de
1943, art.201, § 1o.)
§ 3° É expressamente proibido revelar ou utilizar, para qualquer fim, o
conhecimento que os servidores adquirirem quanto aos segredos dos negócios
ou da profissão dos contribuintes (Decreto-lei n°5.844, de 1943, art. 201, § 2o).
Art. 999. Aquele que, em serviço da Secretaria da Receita Federal, revelar
informações que tiver obtido no cumprimento do dever profissional ou no
exercício de oficio ou emprego, será responsabilizado como violador de
segredo, de acordo com a lei penal (Decreto-lei n°5.844, de 1943, art. 202).”
Portanto, a legislação tributária, ao conceder a possibilidade de obtenção de
informações junto às instituições financeiras, está dando instrumentos para o
Fisco poder levar a contento aquilo que a sociedade clama que ele o faça, qual
Fl. 1313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.365 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001714/2007-41

seja, dar eficácia às normas tributárias. Pois de nada valeria a obrigação de
entrega da declaração, se à Administração fosse vedado verificar a veracidade
das informações prestadas. No entanto, por outro lado, obedecendo ao
mandamento do artigo 5o, inciso X, da CF, da inviolabilidade da intimidade, a
legislação obriga um sério comportamento ético-profissional dos servidores
que tenham conhecimento destas informações. Aí, sim, está o sigilo bancário
pleiteado na impugnação, e não na transferência de informações bancárias de
instituições privadas para um órgão de Estado, que possui a responsabilidade
de sigilo em um espectro maior que é o sigilo fiscal que ao bancário absorve.
In casu, como não houve qualquer ilegalidade no procedimento de obtenção de
informações bancárias, as provas obtidas pela fiscalização são lícitas e
legítimas para instruir o lançamento.
2.2 DA OMISSÃO DE RECEITAS DEPOSITADAS EM CONTA BANCÁRIA
A recorrente contesta a presunção de omissão de receitas, caracterizada pela
falta de comprovação da origem dos créditos em conta bancária, por entender
que os créditos bancários não são prova da ocorrência do fato gerador do
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
No caso, é oportuno analisar o que determina o artigo 42 da Lei n° 9.430/1996,
com as modificações do artigo 4° da Lei 9.481, de 13 de agosto de 1997, base
do lançamento:
“Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física
ou jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000, 00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000, 00
(doze mil reais).
§4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Fl. 1314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.365 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001714/2007-41

§ 50 Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao
terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
[...]
Art. 4° Os valores a que se refere o inciso II do § 3° do art. 42 da Lei 9.430, de
27 de dezembro de 1996, passam a ser de R$12.000,00 (doze mil reais) e
R$80.000, 00 (oitenta mil reais), respectivamente.”
[grifei]
Depreende-se, pois, que o dispositivo acima estabeleceu uma presunção legal
de omissão de receitas que autoriza o lançamento do imposto correspondente,
sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Dessa forma, a presunção legal de omissão de receitas com base nos depósitos
bancários está condicionada apenas à falta de comprovação da origem dos
recursos que transitaram na conta-corrente do contribuinte. Em outras
palavras, pelo artigo 42 da Lei n° 9.430/1996, tem-se a autorização para
considerar ocorrido o "fato gerador" quando o contribuinte não logra
comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, não
havendo a necessidade do fisco juntar qualquer outra prova.
Via de regra, para alegar a ocorrência de "fato gerador", a autoridade deve
estar munida de provas. Mas, nas situações em que a lei presume a ocorrência
do "fato gerador" - as chamadas presunções legais , a produção de tais provas
é dispensada.
Diz o Código de Processo Civil nos artigos 333 e 334, aplicado
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal, ipsis litteris:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
[...]
Art. 334. Não dependem de prova os, atos.
IV— em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
[destaquei]
Fl. 1315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.365 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001714/2007-41

No texto abaixo reproduzido, extraído de "Imposto sobre a Renda - Pessoas
Jurídicas" (Justec-RJ; 1979:806), José Luiz Bulhões Pedreira sintetiza com
muita clareza essa questão:
“O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a,
a autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao
negócio jurídico com as características descritas na lei corresponde,
efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte.
Para a afastar a presunção (se é relativa) provar que o ato presumido não
existe no caso.”
Assim, o comando estabelecido pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996 cuida de
presunção relativa (juris tantum) que admite a prova em contrário, cabendo,
pois, ao contribuinte a sua produção.
A autoridade lançadora identificou, individualmente, por meio das folhas 35-
52, todos os créditos bancários para os quais a recorrente não logrou êxito em
comprovar sua origem (fato indiciário). Nesse passo, com fundamento no art.
42 da Lei n° 9.430/96, concluo que os depósitos sem origem comprovada
presumem-se receitas omitidas, devendo, portanto, serem tributados.
2.3 DO LANÇAMENTO REFLEXO
A respeito do lançamento das contribuições sociais (CSLL, PIS e COFINS)
impende destacar o que determina o art. 24 da Lei n° 9.249/95, com a redação
vigente à época dos fatos geradores:
“Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará
o valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão.
§ 1o No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com
base no lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação da
atividade a que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela a que
corresponder o percentual mais elevado.
§ 2° O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da
contribuição para a seguridade social - COFINS e da contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PIS/PASEP.
§ 3 ° [Revogado]
[grifei]
Com efeito, uma vez verificada a omissão de receita da pessoa jurídica, a
autoridade lançadora deve efetuar o lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica - IRPJ, da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL, da
Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS e da Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social - COFINS, com base nos mesmos
elementos de prova.
Fl. 1316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.365 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001714/2007-41

A recorrente ainda aduz que o Livro de Apuração do ICMS não pode ser
utilizado para embasar lançamento de competência da RFB. Afasto de pronto o
argumento posto que o lançamento não teve por base o Livro de Apuração do
ICMS.
2.4 DA INOCORRÊNCIA DA FRAUDE E SONEGAÇÃO
A recorrente sustenta também a improcedência do lançamento com base na
ausência de indícios de fraude ou sonegação em seus registros contábeis.
Ocorre que tais condutas são irrelevantes para a exigência do crédito
tributário principal, da multa de oficio regulamentar e dos encargos moratórios
devidos. É o que se depreende pela leitura do art. 136 do CTN.
Art. 136 Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
A fraude e a sonegação ganham relevo na aplicação da multa qualificada, na
responsabilização solidária e na representação fiscais para fins penais.
Procedimentos não adotados pela autoridade lançadora.
3 DA CONCLUSÃO
Ante tudo exposto, voto no sentido de julgar a IMPUGNAÇÃO
IMPROCEDENTE, mantendo os créditos tributários exigidos no lançamento.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada dos lançamentos, a Contribuinte apresentou recurso voluntário,
reiterando e utilizando-se, em grande parte, de seus argumentos trazidos na Impugnação.
De inovação, que o acórdão recorrido julgou improcedente a autuação de PIS e
COFINS, fazendo menção a fatos geradores de 2003 e citando outro processo.
[Desde já adianto que os alegados fatos geradores diferem do objeto do
lançamento destas contribuições no presente processo administrativo, no qual somente há fatos
geradores mensais de 2002, portanto tal alegação é estranha aos autos]
Que o acórdão recorrido silenciou-se sobre sua questão acerca do Termo de
Início de Fiscalização; que a DRJ transcreveu o art.8o da Portaria 11.371, de 12/12/2007 para
respaldar a ausência das contribuições no escopo da Fiscalização, no caso, no MPF, que “Uma
simples Portaria não pode, em um estado de direito, se superpor à Lei para restringir direitos
do contribuinte em face do enorme e inequívoco poder de império do estado.”
Ainda, o Auto seria mais nulo em face do fato de que “os Auditores que
realizaram o procedimento fiscal em sua totalidade não possuírem formação contábil.”
Ainda, que não teve ciência das prorrogações do MPF.
Em outra passagem do recurso, a Recorrente afirmou:
Fl. 1317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.365 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001714/2007-41

Em primeiro lugar, foram apresentadas pela Recorrente, e utilizadas pelos
Auditores, todos os documentos que havia em seu poder, assim como todos as
notas fiscais relativas às suas compras no período fiscalizado.
Aqui não houve análise documental por amostragem, pois todos os documentos
e. notas fiscais obtidos pela fiscalização foram considerados para efeito de
lançamento tributário e compõem os autos.
Discorre sobre a legislação de PIS e COFINS, notadamente com enfoque nos
conceitos de faturamento e de receita bruta, para concluir:
Finalmente, considerando que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a base
de cálculo do PIS e da COFINS é o "faturamento"; considerando que o mesmo
Tribunal conceituou esse faturamento como sendo "receita bruta derivada da
venda de mercadorias e da prestação de serviços" e não sendo os valores
alegadamente oriundos de receitas omitidas, derivados da venda de
mercadorias nem da prestação de serviços, não há que se falar em
lançamento de PIS e COFINS neste caso.
Explicita seu modus operandi, alegando que muitas vezes as empresas comerciais
tem dificuldades em fazer uma conciliação entre os lançamentos de crédito nos extratos
bancários com os registros de suas operações. Exemplifica as dificuldades com descrição de
formas de transações com clientes, cartão de crédito, entradas com saldo parcelado e pago em
espécie e cheques, etc. Explica certos históricos que constam nos extratos bancários, que
consideraram cheques sem fundos no levantamento fiscal, toda essa lamentação para arrematar:
Por sua vez, a DRJ Belém atém-se, exclusivamente à questão da presunção
legal, prevista na Lei n° 9.430, de 27/12/1996 que, muito inapropriadamente,
inverte o ônus da prova e deixa o contribuinte na impossibilidade de ter suas
contas analisadas com justiça, pelos inúmeros motivos acima expostos.
[...]
O lançamento, neste ponto, está baseado em presunção simples, donde tem-se
por não provado o fato alegado.
Se a prova de sua ocorrência cabia ao Fisco, então a presunção, por parte do
aplicador da lei, revela uma inversão do ônus da prova contrária à lei e, por
isso, deve ser afastada, não se sustentando a pretensão fiscal.
A razão por que não cabe o emprego de presunções simples é elementar:
Estando o sistema tributário brasileiro submetido à rigidez do princípio da
legalidade, a subsunção dos fatos à hipótese de incidência tributária é
mandatória para que se dê o nascimento da obrigação do contribuinte. Admitir
que o mero raciocínio de probabilidade por parte do aplicador substitua a
prova é conceber a possibilidade de que se exija um tributo sem que
necessariamente tenha ocorrido o fato gerador.
[...]
Toda a verdade reside no fato de que, ao desconsiderarem todas essas
circunstâncias, que dizem respeito aos créditos descritos nos extratos
bancários, os Auditores macularam seu Auto de Infração, não elegendo
Fl. 1318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-004.365 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001714/2007-41

corretamente a base de cálculo, eis que a mesma foi obtida exclusivamente a
partir dos referidos extratos.
Sobre a receita tributada duas vezes
Também foi claramente argumentado que os Auditores consideraram os
créditos nas contas bancárias como receita extra além daquela já declarada,
quando deveriam ter subtraído a referida receita do total dos créditos
bancários.
Os Auditores deveriam considerar que a receita que imaginavam estar
representada nos créditos em conta corrente é um conjunto e que a receita
apresentada na DIPJ e na DCTF um subconjunto que está contido no primeiro.
No mesmo sentido, a receita que imaginavam estar representada nos créditos
em conta corrente é género, do qual a receita apresentada na DIPJ e na DCTF
é espécie.
Agindo desta forma os Auditores optaram pela forma mais fácil de constituir
um crédito tributário de valor estratosférico para uma empresa de pequeno
porte, somaram os dois valores, quando um, nitidamente, está contido no outro.
Se válido fosse, do ponto de vista conta contábil, tributar, indistintamente,
todos os créditos listados nas contas correntes da Recorrente, um eventual
lançamento baseado nesses créditos haveria, necessariamente, que ser
deduzido das receitas declaradas, pois, sobre essas receitas já foram recolhidos
todos os tributos.
É necessário que assim se proceda para evitar que se tribute duas vezes uma
mesma operação, pois uma venda recebida via cartão de crédito, que tenha
sido declarada, e sobre ela recolhidos todos os tributos, seria representada, no
extrato bancário, por um crédito em sua conta corrente, proveniente da
administradora do cartão, e seria novamente tributada via Auto de Infração.
Se, e somente se, crédito em conta corrente fosse base imponível do IRPJ e das
Contribuições Sociais, os Auditores ao se defrontarem com uma situação, como
a da Recorrente, deveriam subtrair, dos valores encontrados nos extratos
bancários, os valores por ela declarados:
Mas, ao contrário, os Auditores somaram os dois valores e obtiveram a soma
estratosférica que se verifica nos Autos de Infração.
Note-se que, para realizar esta soma, os Auditores tiveram que tomar por
premissa as seguintes teses:
1a - Que nenhum dos valores declarados pela Recorrente foi recebido em
dinheiro e depositado em suas contas correntes, posto que todos os depósitos
em dinheiro foram tributados novamente;
2a - Que nenhum dos valores declarados pela Recorrente foi recebida em
cheque e esse cheque depositado em suas contas correntes, posto que todos os
depósitos em cheque foram tributados novamente;
3a - Que nenhum dos valores declarados pela Recorrente foi recebido em cartão
de crédito, e creditado, pelas administradoras dos cartões, em sua conta
Fl. 1319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-004.365 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001714/2007-41

corrente, posto que todos os depósitos efetuados pelas administradoras de
cartão de crédito foram tributados novamente.
Todo esse leque de impropriedades, Ilustres Conselheiros, foi praticado pelos
Auditores e nos mostra porque não é possível fazer uso somente dos extratos
bancários para a eleição da base de cálculo tributável.
Ao finalizar, a Recorrente reitera que acredita ter demonstrado, de forma
definitiva que, à exceção dos extratos bancários, não há nos autos prova efetiva
da ocorrência de operações mercantis das quais a receita delas resultante
tenha sido omitida ou mesmo relacionada a desvios outros que evidenciassem a
prática, ainda que esporádica, de quaisquer formas de evasão ou elisão fiscal
que pudessem dar causa a um lançamento de ofício.
DO PEDIDO
Em razão de tudo o que acima foi exposto, entende a Recorrente que logrou
êxito em provar suas razões, bem assim a parcialidade do julgamento de
primeira instância, realizado pela DRJ/Belém, justificando uma nova análise
do feito por parte dessa egrégia Corte, nos seguintes termos:
Em relação à preliminar, que sejam declarados nulos os Autos de Infração do
IRPJ, PIS, COFINS e CSLL, por terem, os Auditores, cerceado o direito de
defesa da Recorrente ao apresentarem o Termo de Início de Fiscalização com
imprecisão, confundindo a quem deveriam informar;
Em relação à preliminar, que sejam declarados nulos os Autos de Infração do
IRPJ, PIS, COFINS e CSLL, por terem, os Auditores, cerceado o direito de
defesa da Recorrente ao não lhe informar, no início do procedimento fiscal, que
iriam fiscalizar, também, as Contribuições além do IRPJ;
Em relação à preliminar, que sejam declarados nulos os Autos de Infração do
IRPJ, PIS, COFINS e CSLL, por terem, os Auditores, cerceado o direito de
defesa da Recorrente ao não lhe informar sobre as diversas prorrogações
havidas no prazo de conclusão da ação fiscal;
Em relação à preliminar, que sejam declarados nulos os Autos de Infração do
IRPJ, PIS, COFINS e CSLL, por terem, os Auditores, cerceado o direito de
defesa da Recorrente ao realizar a auditoria fora de seu domicílio fiscal;
Em relação à preliminar, que sejam declarados nulos os Autos de Infração do
IRPJ, PIS, COFINS e CSLL, por não terem, os Auditores que realizaram a ação
fiscal, comprovado que possuem formação superior em Ciências Contábeis,
conforme determina o Conselho Federal de Contabilidade;
Em relação à preliminar, que sejam declarados nulos os Autos de Infração do
IRPJ, PIS, COFINS e CSLL, por terem, os Auditores, cerceado o direito de
defesa da Recorrente ao fazer constar no Termo de Encerramento que
realizaram verificações `por amostragem" quando, na verdade, verificaram
todos os seus documentos de suporte contábil;
Caso haja entendimento diverso dessa Corte, que sejam julgados
improcedentes os Autos de Infração do IRPJ, PIS, COFINS e CSLL por terem,
os Auditores, abandonado o elemento contábil previsto na legislação tributária
Fl. 1320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-004.365 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001714/2007-41

para fundamentar seu lançamento baseado, exclusivamente, em extratos
bancários;
Caso haja entendimento diverso dessa Corte, que sejam julgados
improcedentes os Autos de Infração do PIS e da COFINS, por terem, os
Auditores, utilizado base de cálculo já declarada inconstitucional,
abandonando o conceito de "faturamento" definido pelo Supremo Tribunal
Federal.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele conheço.
Das preliminares
A decisão de piso já se manifestou sobre as preliminares suscitadas e,
contrariamente ao alegado no recurso, a análise foi adequada e as rebateu corretamente nos
termos da legislação pertinente ao processo administrativo fiscal.
Como já ressaltei no relatório, a Recorrente traz, basicamente, em seu recurso as
mesmas alegações da Impugnação, fazendo apenas uma roupagem diferente, mas nada que
modificasse a essência dos temas já enfrentados, criteriosamente, pela DRJ, cujo voto condutor
reproduzo alguns excertos, que adoto como razão de decidir.
Acrescentei alguns comentários, naquilo que entendi pertinentes em face de
eventuais novas colocações da Recorrente ou para ratificar decisão da DRJ, naquilo que foi
objeto de contestação da Recorrente, apesar da clareza do voto da DRJ.
Do Voto da Decisão de Piso
Das Preliminares
1.2 DO DIREITO DE DEFESA
A recorrente alega cerceamento do direito de defesa com base nos seguintes
argumentos.
• A fiscalização se iniciou por meio do Termo de Início de Fiscalização, que,
por sua vez, não menciona o objeto, a abrangência nem as espécies tributárias
envolvidas na ação fiscal;
• A auditoria foi realizada fora das dependências da empresa, não sendo
possível a recorrente acompanhar as etapas da auditoria, que sequer chegaram
a ser realizadas em suas contas;
Fl. 1321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-004.365 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001714/2007-41

• Os fatos narrados nos Autos de Infração não demonstram o histórico do
procedimento fiscal, as provas utilizadas, nem a origem dos valores que
compõem a base de cálculo do lançamento.
Preliminarmente há de se considerar que a ação fiscal, tendente a apurar e
constituir o crédito tributário, é um procedimento administrativo que pode ter
caráter inquisitório. Todavia, o crédito constituído no curso do procedimento
fiscal não é definitivo, nem mesmo na esfera administrativa, pois o sujeito
passivo tem o arbítrio de apresentar sua impugnação ao lançamento no prazo
de trinta dias a contar da ciência (arts. 10, V, e 15, Decreto 70.235/72), quando
exercita o contraditório e a ampla defesa, instaurando a fase contenciosa do
lançamento. Para tanto, é imprescindível que o sujeito passivo tenha a exata
compreensão de todos elementos que constituem o ilícito tributário aventado
pelo Auto de Infração.
No caso concreto, a descrição dos fatos e o enquadramento legal dos Autos de
Infração, juntamente com os fatos narrados no Relatório Fiscal (fls. 33-34),
que integra aqueles, descrevem de maneira pormenorizada a infração cometida
pelo sujeito passivo e os fatos conexos que antecederam o lançamento (fls. 33-
34). Com também fazem referência às provas do lançamento, quais sejam, os
extratos bancários (anexos I e II), a intimação ao sujeito passivo para
comprovar a origem dos créditos bancários (fls. 108-191) e a planilha dos
créditos bancários sem origem comprovada (fls. 35-52), que, por sua vez,
constitui-se a origem da base de cálculo do lançamento.
A intimação do Auto de Infração, por sua vez, convoca o sujeito passivo pagar
ou impugnar o débito constituído para com a Fazenda Nacional, no prazo de
30 (trinta) dias da ciência do lançamento.
No mais, as argumentações da recorrente são ainda improcedentes pelos
motivos citados abaixo.
A uma, a recorrente tomou conhecimento do objeto da ação fiscal (tributo e
período) através do Mandado de Procedimento Fiscal — Fiscalização n°
0250100.2006.00073-1 (fl. 01).
A duas, não há qualquer norma que obrigue que a auditoria seja realizada nas
dependências da empresa. Ao contrário, o procedimento adotado pela
fiscalização está de mãos dadas com a eficiência administrativa, na medida que
permite a autoridade fiscalizadora efetuar várias ações fiscais a um só tempo.
A três, a recorrente interpreta equivocadamente o art. 10 do Decreto n°
70.235/1972, no que diz respeito ao local de lavratura do Auto de Infração.
Dispõe o artigo:
“Art. 10 - O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta e conterá obrigatoriamente:
..........................................
II - o local, a data e a hora da lavratura;”
[grifei]
Fl. 1322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-004.365 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001714/2007-41

Como se verifica no caput do art. 10 acima, o auto de infração deve ser lavrado
no local da verificação da falta, o que não significa o estabelecimento do
contribuinte ou outro local onde a falta foi praticada, mas sim onde foi
constatada.
Dispondo-se dos elementos suficientes para caracterizar a infração e
formalizar o lançamento, o auto de infração pode ser lavrado dentro da própria
repartição fiscal, o que não constitui irregularidade e não é motivo para
nulidade do lançamento.
Não há que se confundir a confecção do auto de infração (processamento de
informações), que é um procedimento material, desprovido de qualquer efeito
jurídico apriorístico, com lavratura de auto de infração, procedimento formal e
produtor de efeitos jurídicos previstos em lei. Caso contrário, o agente seria
obrigado a levar seu computador e sua impressora até a sede da empresa ou na
residência do contribuinte e lá processar as informações e imprimir o auto de
infração. Não há efeito jurídico que se possa extrair de tal raciocínio.
Assim, local da verificação da falta não significa local onde a falta foi
praticada, mas sim onde foi constatada. O local de verificação da falta está
vinculado ao conceito de circunscrição, para prevenir a jurisdição ou
prorrogar a competência.
Esse é o entendimento manifestado pelas instancias superiores, tendo sido
inclusive matéria de Súmula no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
“SÚMULA N° 6 do CARF: É legítima a lavratura de auto de infração no local
em que foi constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do
contribuinte.”
1.3. Do MPF
A recorrente ainda suscita a nulidade do procedimento fiscal e,
consequentemente, do lançamento, com base num suposto vício na conduta do
MPF. Para tanto, aduz que não tomou conhecimento de todas as prorrogações
do MPF e que recebeu autuações de CSLL, PIS e COFINS, quando o MPF
determinava somente a fiscalização do IRPJ.
Quanto à ausência de informações acerca das contribuições sociais (PIS,
COFINS e CSLL) no MPF de fiscalização, há de se considerar que, nos termos
do art. 8o da Portaria RFB n° 11.371, de 12 de dezembro de 2007, esta
referência é dispensável quando os elementos de prova do lançamento
principal (IRPJ) também servem de prova para o lançamento reflexo (PIS,
CSLL e COFINS). O que é o caso presente.
“Art. 8° - Na hipótese em que infrações apuradas, em relação a tributo ou
contribuição contido no MPF-F ou no MPF-E, também configurarem, com
base nos mesmos elementos de prova, infrações a normas de outros tributos ou
contribuições, estes serão considerados incluídos no procedimento de
fiscalização, independentemente de menção expressa.”
Outrossim, eventual vício na conduta do MPF — como é o caso da falta de
ciência das prorrogações quando do primeiro ato de ofício praticado junto a
sujeito passivo - não é capaz de macular de nulidade o lançamento. Primeiro
porque não há previsão legal neste sentido. Segundo porque as Portarias da
Fl. 1323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-004.365 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001714/2007-41

RFB, que dispõem sobre o MPF, são normas infra legais que apenas regulam,
internamente, os procedimentos de planejamento e controle das atividades de
fiscalização da Receita Federal do Brasil, não tendo o poder de anular a
exigência fiscal albergada pelas normas condutoras do lançamento, mormente
o Código Tributário Nacional e o Processo Administrativo Fiscal. De efeito,
não sendo verificada qualquer ofensa a estes últimos diplomas legais, não há
como prosperar a tese de nulidade suscitada. E é nesse sentido que vem se
posicionando os Conselhos de Contribuintes:
“PRELIMINAR DE NULIDADE — NORMAS PARA EXECUÇÃO DE
PROCEDIMENTOS FISCAIS - MPF. Não se tratando de auto de infração
lavrado por pessoa incompetente, não tendo havido preterição do direito de
defesa da contribuinte e não tendo sido feridos os artigos 10 e 59 do Decreto n°
70.235172, não cabe o acatamento da preliminar de nulidade. [Acórdão n°:
107-08.824, de 01/11/2006]
IRPJ - PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - MPF - AUSÊNCIA DE
NULIDADE - O MPF-Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento de
controle administrativo e de informação ao contribuinte. Seu vencimento não
constitui, por si só, causa de nulidade do lançamento e nem provoca a
reaquisição de espontaneidade por parte do sujeito passivo. Eventuais omissões
ou incorreções no Mandado de Procedimento Fiscal não são causa de nulidade
do auto de infração. [Acórdão no 105-16209, de 07/12/2006]
NORMAS PROCESSUAIS.NULIDADE. MPF. O MPF é mero instrumento de
controle gerencial interno da SRF, não influindo na legitimidade do
lançamento, ainda mais quando, não há qualquer irregularidade no referido
Mandado de Procedimento Fiscal. Preliminar rejeitada. [Acórdão n° 204-
01417, de 28/06/2006]”
Lembro que a constituição do crédito tributário é um ato administrativo
vinculado. Assim, não pode o agente fiscal, em meio ao procedimento, deixar
de efetuar o lançamento do crédito devido quando fique patente a insatisfação
da obrigação tributaria, mesmo que os atos que antecederam ao lançamento
estejam em desacordo com os procedimentos de planejamento e controle da
atividade fiscal, como é o caso das Portarias supra citadas.
De efeito, vez que a irregularidade encontrada diz respeito apenas a normas de
planejamento e controle da atividade fiscal, qualquer tese de ofensa aos
princípios da legalidade, moralidade, devido processo legal, publicidade,
contraditório e ampla defesa não pode ser oponível ao crédito tributário
constituído sob o albergue das normas materiais e processuais que norteiam o
lançamento.
Depreende-se do seu recurso voluntário, que a Recorrente, além de repetir as
alegações da Impugnação, se detém em questões de pouca ou nenhuma relevância, procura criar
situações que, em seu entendimento, seriam capazes de causar a nulidade do procedimento fiscal,
como, por exemplo, ao atribuir uma importância exagerada ao Termo de Início de Fiscalização,
bradando que referido termo “...não menciona qual o objeto da ação fiscal, qual sua
abrangência, não fazendo menção à auditoria de qualquer tributo.”
A atividade de fiscalização tendente à verificação da regularidade fiscal dos
contribuintes (sujeitos passivos) e à uma eventual constituição de crédito tributário se submete
Fl. 1324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-004.365 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001714/2007-41

ao regramento da legislação do processo administrativo fiscal, no caso, o Decreto no 70.235/72,
onde ali constam vários dispositivos acerca da ação fiscal, como por exemplo, aquele que trata
do seu início:
SEÇÃO III
DO PROCEDIMENTO
Art.7o O procedimento fiscal tem início com:
I – o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
[...]
§1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimações, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
Esta é a importância do termo de início de uma ação fiscal.
No caso, o TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO (fl.53) deu início à
Ação Fiscal junto ao Contribuinte, com a devida ciência, sendo formalmente aberto o
procedimento de ofício e afastada a espontaneidade do Contribuinte.
No referido termo impera a discricionariedade da autoridade fiscal, que faz as
solicitações de livros e documentos que entenda necessários ao seu trabalho, não precisando ficar
detalhando ou informando ao Contribuinte os tributos (já indicados no MPF) e objetivos de sua
fiscalização, até porque os exames de sua investigação vão ditar o rumo a ser dado.
E, contrariamente ao alegado no recurso, a autoridade competente para a
condução do procedimento de ofício é, sim, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
questão que não demanda maiores esclarecimentos, pois já sumulado pelo CARF:
SÚMULA CARF No 8
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da
escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação
profissional do contador.
DO MPF-Fiscalização
Em outra alegação, manifesta seu inconformismo, com o fato de o MPF não ter
indicado as contribuições então lançadas e com a decisão apresentada pela DRJ, no caso
amparada no art.8o da Portaria 11.371/2007.
Alega que tal portaria extrapola a lei e restringe seus direitos, entretanto, de se
indagar: Que direitos lhe foram negados?
Ora, referido ato administrativo foi regularmente editado e disciplina os
procedimentos de fiscalização, e o disposto legal invocado simplesmente cuida de dispensar a
emissão de MPF para aqueles tributos que sejam apurados com base nos mesmo elementos de
prova do tributo lançado de ofício, nada além disso.
Fl. 1325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-004.365 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001714/2007-41

Ainda, alegou também que as sucessivas prorrogações do MPF não lhe foram
cientificadas, não lhe sendo fornecido o Demonstrativo de Emissão e Prorrogação.
Por ocasião da emissão do presente MPF-F, vigia a Portaria SRF no 6.087, de
21/11/2005 e para a prorrogação do prazo de validade do MPF-F bastava apenas a informação da
prorrogação da fiscalização por intermédio de registro eletrônico, disponível na internet, sendo
concedido ao fiscalizado um demonstrativo que contivesse as prorrogações efetuadas.
Oportuno trazermos o artigo 19 da Portaria SRF no 6.087, de 21/11/2005:
Art.19. Os MPF emitidos e o demonstrativo de que trata o §2 do art.13,
incluindo as modificações efetuadas no curso do procedimento, constarão no
processo administrativo fiscal que venha a ser formalizado e convalidarão o
procedimento fiscal em si.
O Demonstrativo de Emissão e Prorrogação de MPF concernente ao presente
processo encontra-se a partir da fl.07.
Naquela época as prorrogações do MPF-F eram, como dispostas no artigo supra,
divulgadas por meio da internet, cumprindo ressaltar que a alegação da contribuinte fiscalizada é
totalmente irrelevante, pois, além de o Demonstrativo de Emissão e Prorrogação de MPF não
apresentar data de emissão, a importância da prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal se
baseia principalmente na atribuição de competência do auditor Fiscal da Receita Federal para
efetuar aquela específica fiscalização, o que garante, ainda, ao contribuinte a oficialidade do
procedimento, mas não sujeita o lançamento à nulidade, caso o contribuinte não tenha tido
ciência de sua prorrogação.
Em outra argumentação da Recorrente, ao comentar que constava no Termo de
Encerramento da ação fiscal que a mesma teria sido encerrada, por amostragem, a Recorrente
afirmou (destaques do original):
Em primeiro lugar, foram apresentadas pela Recorrente, e utilizadas pelos
Auditores, todos os documentos que havia em seu poder, assim como todos as
notas fiscais relativas às suas compras no período fiscalizado.
Aqui não houve análise documental por amostragem, pois todos os documentos
e. notas fiscais obtidos pela fiscalização foram considerados para efeito de
lançamento tributário e compõem os autos.
Causa estranheza tal afirmação, uma vez que as intimações fiscais, inclusive o
termo de início de fiscalização, não solicitaram as notas fiscais a que alude a Recorrente.
De forma que rejeito todas preliminares de nulidade do lançamentos.
DO MÉRITO
Após discorrer sobre a evolução da legislação acerca das mudanças na base de
cálculo da Contribuição para o PIS e COFINS, assim concluiu:
Finalmente, considerando que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a base
de cálculo do PIS e da COFINS é o "faturamento"; considerando que o mesmo
Fl. 1326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-004.365 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001714/2007-41

Tribunal conceituou esse faturamento como sendo "receita bruta derivada da
venda de mercadorias e da prestação de serviços" e não sendo os valores
alegadamente oriundos de receitas omitidas, derivados da venda de
mercadorias nem da prestação de serviços, não há que se falar em
lançamento de PIS e COFINS neste caso. Ponto
Afirmação totalmente despropositada, pois, as receitas tidas como omitidas foram
apuradas com base no art.42 da Lei no 9.430/96, trata-se de uma tributação por presunção legal
como já explicado pela decisão de piso (excerto abaixo), e, em se tratando de receitas, cabível a
incidência das contribuições para o PIS e COFINS.
Para aqueles créditos bancários sem a devida explicação e que foram
caracterizados como receita omitida, conforme visto anteriormente no voto da decisão de piso,
não houve como se determinar a sua natureza, ou seja, se proveniente de atividades de comércio
ou de prestação de serviços.
Se o crédito bancário não tem origem justificada, caracteriza-se como receita
omitida, aí não importando a natureza da atividade econômica da autuada, portanto, tributa-se
integralmente os valores creditados, sem origem, para fins de apuração do IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS.
A decisão de piso já se manifestou adequadamente, que adoto como razão de
decidir:
2.3 DO LANÇAMENTO REFLEXO
A respeito do lançamento das contribuições sociais (CSLL, PIS e COFINS)
impende destacar o que determina o art. 24 da Lei n° 9.249/95, com a redação
vigente à época dos fatos geradores:
“Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará
o valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão.
§ 1o No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com
base no lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação da
atividade a que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela a que
corresponder o percentual mais elevado.
§ 2° O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da
contribuição para a seguridade social - COFINS e da contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PIS/PASEP.
§ 3 ° [Revogado]
[grifei]
Com efeito, uma vez verificada a omissão de receita da pessoa jurídica, a
autoridade lançadora deve efetuar o lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica - IRPJ, da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL, da
Fl. 1327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-004.365 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001714/2007-41

Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS e da Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social - COFINS, com base nos mesmos
elementos de prova.
DA AUTUAÇÃO / DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA
Já adequadamente decidido pela decisão de piso, que adoto integralmente:
2.2 DA OMISSÃO DE RECEITAS DEPOSITADAS EM CONTA BANCÁRIA
A recorrente contesta a presunção de omissão de receitas, caracterizada pela
falta de comprovação da origem dos créditos em conta bancária, por entender
que os créditos bancários não são prova da ocorrência do fato gerador do
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
No caso, é oportuno analisar o que determina o artigo 42 da Lei n° 9.430/1996,
com as modificações do artigo 4° da Lei 9.481, de 13 de agosto de 1997, base
do lançamento:
“Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física
ou jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000, 00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000, 00
(doze mil reais).
§4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 50 Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao
terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
Fl. 1328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-004.365 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001714/2007-41

§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
[...]
Art. 4° Os valores a que se refere o inciso II do § 3° do art. 42 da Lei 9.430, de
27 de dezembro de 1996, passam a ser de R$12.000,00 (doze mil reais) e
R$80.000, 00 (oitenta mil reais), respectivamente.”
[grifei]
Depreende-se, pois, que o dispositivo acima estabeleceu uma presunção legal
de omissão de receitas que autoriza o lançamento do imposto correspondente,
sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Dessa forma, a presunção legal de omissão de receitas com base nos depósitos
bancários está condicionada apenas à falta de comprovação da origem dos
recursos que transitaram na conta-corrente do contribuinte. Em outras
palavras, pelo artigo 42 da Lei n° 9.430/1996, tem-se a autorização para
considerar ocorrido o "fato gerador" quando o contribuinte não logra
comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, não
havendo a necessidade do fisco juntar qualquer outra prova.
Via de regra, para alegar a ocorrência de "fato gerador", a autoridade deve
estar munida de provas. Mas, nas situações em que a lei presume a ocorrência
do "fato gerador" - as chamadas presunções legais , a produção de tais provas
é dispensada.
Diz o Código de Processo Civil nos artigos 333 e 334, aplicado
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal, ipsis litteris:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
[...]
Art. 334. Não dependem de prova os, atos.
IV— em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
[destaquei]
No texto abaixo reproduzido, extraído de "Imposto sobre a Renda - Pessoas
Jurídicas" (Justec-RJ; 1979:806), José Luiz Bulhões Pedreira sintetiza com
muita clareza essa questão:
Fl. 1329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-004.365 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001714/2007-41

“O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a,
a autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao
negócio jurídico com as características descritas na lei corresponde,
efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte.
Para a afastar a presunção (se é relativa) provar que o ato presumido não
existe no caso.”
Assim, o comando estabelecido pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996 cuida de
presunção relativa (juris tantum) que admite a prova em contrário, cabendo,
pois, ao contribuinte a sua produção.
A autoridade lançadora identificou, individualmente, por meio das folhas 35-
52, todos os créditos bancários para os quais a recorrente não logrou êxito em
comprovar sua origem (fato indiciário). Nesse passo, com fundamento no art.
42 da Lei n° 9.430/96, concluo que os depósitos sem origem comprovada
presumem-se receitas omitidas, devendo, portanto, serem tributados.
Em argumentação inovadora, alega a Recorrente que estaria sofrendo uma
tributação em duplicidade, uma vez que os auditores não teriam deduzido a sua receita declarada.
Entendo correto o procedimento da fiscalização ao não deduzir da receita omitida
os valores declarados de receita, e isto, por uma razão muito simples, afinal não há uma
vinculação entre os créditos bancários e as receitas declaradas.
Apesar da clareza da decisão de piso, a Recorrente não se conforma com o
lançamento e concluiu:
Ao finalizar, a Recorrente reitera que acredita ter demonstrado, de forma
definitiva que, à exceção dos extratos bancários, não há nos autos prova efetiva
da ocorrência de operações mercantis das quais a receita delas resultante
tenha sido omitida ou mesmo relacionada a desvios outros que evidenciassem a
prática, ainda que esporádica, de quaisquer formas de evasão ou elisão fiscal
que pudessem dar causa a um lançamento de ofício.
Me permito estender um pouco mais.
Nos termos do art.42 da Lei no 9.430/96, base legal da autuação, o simples fato da
existência de depósitos bancários com origem não comprovada é, por si só, hipótese
presuntiva de omissão de rendimentos, cabendo ao sujeito passivo a prova em contrário que, no
caso dos autos não as apresentou.
É a própria lei definindo que os depósitos bancários, de origem não comprovada,
caracterizam omissão de receita ou de rendimentos e não meros indícios de omissão. A
presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a
comprovação, no caso, da origem dos recursos. Trata-se, afinal, de presunção relativa, passível
de prova em contrário.
Reitere-se, portanto, que a caracterização da ocorrência do fato gerador do
imposto de renda não se dá pela mera constatação de um depósito bancário, considerada
isoladamente, abstraída das circunstâncias fáticas, até mesmo porque, depósito bancário não
configura disponibilidade econômica ou jurídica de renda.
Fl. 1330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-004.365 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001714/2007-41

Mas, pelo contrário, a caracterização está ligada à falta de esclarecimentos da
origem dos numerários depositados, conforme dicção literal da lei. Existe, portanto, uma
correlação lógica entre o fato conhecido - ser beneficiado com um depósito bancário sem origem
– e o fato desconhecido – auferir rendimentos. Essa correlação autoriza plenamente o
estabelecimento da presunção legal de que o dinheiro surgido na conta provém de rendimentos
então omitidas.
Ao fisco cabe provar o fato constitutivo do seu direito, no caso em questão, a
existência de depósito bancário sem origem comprovada. Consoante Termo de Intimação
Fiscal (fls.108), com as planilhas dos créditos bancários (ANEXO ao Termo de Intimação)), o
contribuinte foi intimado (e reintimado) a comprovar, mediante a apresentação de documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em suas contas)de depósito ou de investimento
mantidas junto às instituições financeiras ali indicadas, ocasião em que nada apresentou,
respondendo que não detinha a documentação.
Eventuais dificuldades na conciliação dos créditos bancários com valores
decorrentes de suas vendas, em face de seu modus operandi, não podem, evidentemente, serem
aceitas como um obstáculo à apresentação da origem dos créditos bancários, assim como
somente copias de razão contábil não atendem ao disposto na norma.

DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO
A questão da alegação de quebra de sigilo bancário já está superada, pois a Corte
Suprema já se pronunciou sobre o tema.
A defesa tinha alegado quebra de sigilo, aduzindo que o acesso à movimentação
financeira da Recorrente somente poderia ocorrer mediante ordem judicial.
Apesar de tal linha de argumentação já ter sido bem conduzida pela decisão de
piso, apenas acrescento alguns comentários.
Não obstante esta questão estar pacificada, o acesso pelas autoridades
administrativas às informações bancárias dos contribuintes tem fundamento na própria
Constituição Federal, art. 145, parágrafo 1o, assim como já estava previsto no CTN, art. 197, e,
posteriormente, veio a ser tratado na Lei no 8.021, de 1990:
Constituição Federal
Art. 145. (...)
§1o Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a
capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária,
especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os
direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas do contribuinte. (grifou-se)
Código Tributário Nacional - CTN
Fl. 1331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-004.365 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001714/2007-41

Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios
ou atividades de terceiros:
[...]
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições financeiras.
Lei 8.021, de 1990
Art. 8.o Iniciado o procedimento fiscal, a autoridade fiscal poderá solicitar informações
sobre operações realizadas pelo contribuinte em instituições financeiras, inclusive
extratos de contas bancárias, não se aplicando, nesta hipótese, o disposto no art. 38 da
Lei n.o 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Parágrafo único. As informações, que obedecerão às normas regulamentares expedidas
pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, deverão ser prestadas no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis contados da data da solicitação, aplicando-se, no caso de
descumprimento deste prazo, a penalidade prevista no §1.o do art. 7.o.

No presente contexto, já vigorava a Lei Complementar no 105, de 10/01/2001, que
regulou, com mais detalhes, a solicitação de informações às instituições financeiras, assim
determinando:
Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
[...]
§3o Não constitui violação do dever de sigilo:
[...]
VI – a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos artigos 2o, 3o,
4o, 5o, 6o, 7o e 9 desta Lei Complementar.
[...]
Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos limites
de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras informarão à
administração tributária da União, as operações financeiras efetuadas pelos usuários de
seus serviços.
[...]
§2o As informações transferidas na forma do caput deste artigo restringir-se-ão a
informes relacionados com a identificação dos titulares das operações e os montantes
globais mensalmente movimentados, vedada a inserção de qualquer elemento que
permita identificar a sua origem ou a natureza dos gastos a partir deles efetuados.
[...]
§4o Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios de falhas,
incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade interessada
poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar, bem como realizar
fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos.
Fl. 1332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-004.365 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001714/2007-41

§5o As informações a que refere este artigo serão conservadas sob sigilo fiscal, na forma
da legislação em vigor.
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.

Atos contínuos, a Lei no 10.174, de 09/01/2001 e o Decreto no 3.724/2001, apenas
regraram com mais precisão a obtenção de dados, compondo o cenário jurídico no qual a
autoridade fiscal está autorizada, nos casos previstos, a requisitar informações bancárias dos
contribuintes fiscalizados.
Imprópria, assim, a tentativa de vincular esta atividade tão-só ao Poder Judiciário,
sob o argumento de violação de direitos da impugnante. Os atos legais e regulamentares
mencionados disciplinaram as hipóteses específicas nas quais o acesso é permitido e, ao
circunscrever-se a este âmbito, a prova obtida é plenamente válida e, sobre ela, a contribuinte foi
regularmente intimada a se manifestar e a esclarecer a origem dos valores questionados, tanto na
fase procedimental como na litigiosa, quando da concessão de prazo regulamentar para
impugnação após a ciência da formalização da exigência.
Importa também acrescentar que não há previsão expressa na Constituição quanto
à inviolabilidade do sigilo bancário, advindo tal tese da interpretação doutrinária e
jurisprudencial dada à matéria, com posicionamentos contrários à Fazenda pública colacionados
pelo contribuinte em sua peça impugnatória, doravante resquícios de entendimento ultrapassado.
Muito oportunamente, neste ponto cabe discorrer sobre a palavra final dada sobre
o tema pelo Supremo Tribunal Federal em análise conjunta de cinco processos que questionavam
os dispositivos da Lei Complementar 105/2001 que permitiam a Administração Tributária
Federal obter os dados bancários diretamente das instituições financeiras sem autorização
judicial. Trata-se das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADI, nos 2390, 2859, 2386 e
2397, as três últimas apensadas a primeira, além do Recurso Extraordinário (RE) no 601314.
Em Sessão plenária ocorrida no STF em 24 de fevereiro de 2016, por maioria de
votos (9 a 2), prevaleceu o entendimento de que o disposto na norma não resulta em quebra de
sigilo bancário, mas tão somente em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal,
ambas protegidas contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos
para o Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados, não havendo portanto ofensa à
Constituição Federal.
Diante de tudo o exposto, ratificada a legalidade e constitucionalidade dos
dispositivos concernentes à matéria, não assiste razão ao Recorrente.
Conclusão Geral
Fl. 1333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-004.365 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001714/2007-41

É o voto, rejeitar as preliminares de nulidade dos lançamentos e, quanto ao mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 1334
DF CARF MF
Documento nato-digital